Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-81.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE COTA PARTE DE IMÓVEL DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM POSSE POR PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO OU POR DOAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INIICIAL.
1. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
2. A mera ocupação de imóvel decorrente de comodato verbal não conduz ao reconhecimento do direito à posse do bem, mas mera detenção.
3. Verificado que a parte embargante não logrou demonstrar que seria titular da posse do imóvel ou de direitos pessoais em relação ao bem imóvel por ela ocupado, não há como ser acolhida a pretensão de exclusão do bem de inventário da pessoa que era titular de tais direitos.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.